Tribunal: TJSP
Processo: 2098831-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – PENHORA DO VALOR CORRESPONDENTE A 10% SOBRE OS CRÉDITOS RECEBÍVEIS RELATIVOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS INDICADAS PELA PARTE EXEQUENTE –

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – DÉBITO TRIBUTÁRIO – PENHORA DO VALOR CORRESPONDENTE A 10% SOBRE OS CRÉDITOS RECEBÍVEIS RELATIVOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS INDICADAS PELA PARTE EXEQUENTE – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM OS CRÉDITOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora deve ser realizada no interesse do credor, observada a ordem estabelecida nos artigos 11 da Lei Federal no 6.830/80 e 835 do CPC/15. 2. É possível a penhora de créditos recebíveis, em favor da parte executada, para a garantia do D. Juízo da cobrança executiva de crédito tributário. 3. Inteligência dos artigos 855 e seguintes do CPC/15 e 185-A do CTN. 4. Possibilitar-se-á a compensação de créditos tributários, somente, por meio de legislação específica, conforme o disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) determinação de penhora do valor correspondente a 10%, sobre os créditos da pessoa jurídica executada, até o montante total do débito exequendo, nos termos do artigo 855 do CPC/15; b) consignação quanto à incidência da referida penhora, apenas e tão somente, sobre os créditos relativos às pessoas jurídicas, indicadas pela parte exequente; c) determinação, para intimação das referidas pessoas jurídicas, para o seguinte: c.1) pagamento do valor correspondente a 10%, sobre os valores devidos pela parte executada, em razão de quaisquer operações realizadas, presentes e futuras, ou então, relativas a créditos cedidos ou cobranças de terceiros, em conta judicial vinculada à execução fiscal, a partir do recebimento de mensagem eletrônica; c.2) encaminhamento, ao D. Juízo de origem, do seguinte: c.2.1) cópia de documentos representativos dos referidos créditos; c.2.2) informação a respeito das agências e contas bancárias, utilizadas, usualmente, para as realização de pagamentos em favor da parte executada. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.